Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-34.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXCESSO DE FORMALISMO NÃO VERIFICADO. COOPERAÇÃO DO JUÍZO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em excesso de formalismo do juízo quando foram empreendidas as pesquisas disponíveis nos sistemas judiciais para auxiliar o apelante na localização do objeto da busca e apreensão.

2. Realizadas diversas diligências no intento de localizar o veículo objeto da lide, sem lograr êxito, não pode ficar o feito paralisado “ad infinitum".

3. A não formalização das partes do processo e a inexistência de manifestação da autora para promover o impulsionamento do feito quando chamado a juízo, impõe a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

4. No caso, desnecessária a prévia intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485, porquanto não se trata de abandono do feito.

5. Recurso desprovido.